Tribunal: TJSP
Processo: 2244651-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação possessória – Decisão agravada que indeferiu liminar – Alegação de composse e ação de dissolução de sociedade de fato entre as partes - Não se vislumbra, no momento processual, a presença dos requisitos legais necessários ao deferimento da liminar postulada – A liminar poderá ser deferida no curso da demanda se entender o juízo "a quo" estarem presentes elementos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação possessória – Decisão agravada que indeferiu liminar – Alegação de composse e ação de dissolução de sociedade de fato entre as partes - Não se vislumbra, no momento processual, a presença dos requisitos legais necessários ao deferimento da liminar postulada – A liminar poderá ser deferida no curso da demanda se entender o juízo "a quo" estarem presentes elementos de prova dos requisitos legais, após a instauração do contraditório – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244651-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
MARIZETE COSTA NOGUEIRA LIMA, é agravado ELIO AMARAL DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244651-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15780 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR 2
Agravo de Instrumento no 2244651-07.2020.8.26.0000
Agravante: Marizete Costa Nogueira Lima
Agravado: Elio Amaral de Souza
Comarca de Sumaré 3a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Ana Lia Beall
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15780
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação possessória

Decisão agravada que indeferiu liminar
Alegação de
composse e ação de dissolução de sociedade de fato entre as
partes - Não se vislumbra, no momento processual, a
presença dos requisitos legais necessários ao deferimento da
liminar postulada A liminar poderá ser deferida no curso
da demanda se entender o juízo "a quo" estarem presentes
elementos de prova dos requisitos legais, após a instauração
do contraditório Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 46 que, nos autos da ação possessória que a agravante move em face do
agravado, processo no 1006377-06.2020.8.26.0604, indeferiu a liminar de posse do
imóvel.
Alega-se, nele, que: “o fato do imóvel, objeto da lide, compor
a ação da dissolução da sociedade de fato, não obstra, data vênia, a possibilidade
da agravante, continuar a manter a posse do bem, isso porque, foi o próprio varão
agravado que abandonou e que está a residir em lugar incerto e não sabido, e
sequer se dignando a fornecer o endereço correto nos autos, e nem ao menos,
ressarcindo o valor da pensão a título de alimentos provisionais, do qual outrora, já
tomou ciência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244651-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15780 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR 3
Recurso tempestivo, dispensado de preparo (AJG) e resposta.
É o relatório.
Nos autos da ação possessória que a agravante move em face
do agravado, o juízo indeferiu a liminar pleiteada pela parte autora, ao fundamento de
que:
“Vistos. A autora move ação de reconhecimento e dissolução
de sociedade de fato na qual atribuiu a composse aos
companheiros sobre o imóvel objeto desta ação de
reintegração de posse. Consultando os autos da ação de
dissolução de união estável, pretende a autora, naqueles
autos, a meação sobre o bem objeto desta reintegração.
Contudo, não há ainda sequer estabilização da demanda,
com a vinda do réu ao processo, de sorte que prematura,
ainda, a concessão da tutela de urgência, porque em sendo o
réu compossuidor sobre o bem, pode, em tese, exercer os atos
de posse, afastando-se esbulho. Portanto, indefiro a tutela de
urgência. Cite-se com as advertências legais. Intime-se.”.
A ação de reintegração de posse ajuizada pela agravante em
face do agravado tem por objeto o imóvel localizado na Rua Canaã, n.o 131, Jardim
Dulce, CEP: 13178-511, Sumaré/SP, constituindo-se seus pressupostos aqueles
indicados no artigo 1.210 do Código Civil (posse do autor e a turbação praticada pelo
réu).
E o artigo 561 do CPC prescreve que ao autor da demanda
incumbe comprovar: a) a sua posse; b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a
data da turbação ou do esbulho e d) a continuação da posse, embora turbada.
Na hipótese dos autos, correto o juízo entendendo que há
composse a ser resolvida entre as partes, de modo que prematura será a concessão da
liminar pleiteada de reintegração de posse, resultando preferível se aguarde o
encerramento do contraditório para definição ideal do direito possessório articulado
na causa de pedir da ação.
De outra parte, a liminar poderá ser deferida no curso da
demanda se entender o juízo "a quo" estarem presentes elementos de prova sumária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244651-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15780 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR 4
dos requisitos legais.
Diante de tal quadro, não se vislumbra, no momento
processual, a presença dos requisitos legais necessários ao deferimento da liminar
postulada.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)